Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-83.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704779-83.2022.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RAFAEL BRAZ PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONT OS MAIORES DO QUE OS PREVISTOS EM CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PERTINÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. 2. Na hipótese, o Banco réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar a regularidade dos descontos efetuados na conta de titularidade do demandante, ao tempo em que o autor comprovou os descontos de valores maiores do que os previstos contratualmente. Em razão da falha na prestação do serviço, a instituição financeira assumiu o risco e o dever de indenizar, decorrente da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). 3. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). 4. A conduta ilícita do Banco réu em efetuar descontos de valores maiores do que os previstos contratualmente dos proventos do autor, impingindo-lhe redução de seu poder aquisitivo e privando-lhe, indevidamente, da percepção da verba de natureza alimentar, revela-se suficiente para originar danos morais indenizáveis. 4.1 “Quantum” fixado a esse título - R$ 3.000,00 (três mil reais) - que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, 104, 110, 166 e 884, todos do Código Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, assevera inexistência de qualquer ato ilícito de sua autoria que implique falha na prestação de serviço, razão pela qual mostra-se descabida a indenização fixada. Afirma, ademais, ofensa à liberdade de pactuação e a impertinência da restituição em dobro do indébito no caso dos autos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, 104, 110, 166 e 884, todos do Código Civil, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão quanto à higidez da indenização fixada, decorrente da comprovada falha na prestação dos serviços contratados, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012